Tribunal: TJPA
Processo: 0002231-15.2011.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002231-38.2011.8.14.0045
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

APELADO: RONIVON MILHOMEM DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. PRESCRIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF (TEMA 608). AÇÃO AJUIZADA APÓS O BIÊNIO SUBSEQUENTE AO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO TEMPORÁRIO. ART. 7º, INCISO XXIX, DA CF/88. PREJUDICIAL ACOLHIDA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo autor/apelado, visando a condenação do apelante para que seja determinado que este proceda aos depósitos do FGTS, haja vista a estipulação de contrato temporário que passou a ser por prazo indeterminado, ensejando, então, o direito a levantar os depósitos fundiários.

2.

Segundo o precedente emanado pelo Pretório Excelso (Tema 608),
a ação de cobrança deverá ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88
.

3.

Destarte, há de ser declarada a sua incidência no presente caso, eis que o contrato temporário vigorou entre 01/02/2000 a 31/12/2008, tendo sido ajuizada a ação de cobrança somente em 21/06/2011, ou seja, quando já esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo precário aniquilando completamente a pretensão da autora/apelada.

4.

Recurso de apelação conhecido e improvido. Em sede Reexame Necessário, por se tratar de matéria de ordem pública,
declaro
completamente fulminada a pretensão autoral, posto que a ação de cobrança fora ajuizada após o biênio subsequente o término do vínculo temporário, consoante decisão proferida pelo STF no ARE nº 709.212/DF, repercussão geral (Tema 608).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e em reexame necessário reconhecer a prescrição bienal na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 18 de maio de 2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Pau D’Arco
(ID 864423), em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada por Ronivon Milhomem de Sousa, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, condenando o município requerido ao pagamento dos valores devidos à título de FGTS, observado o prazo prescricional quinquenal.

Em suas razões o ente municipal arguiu, preliminarmente, a incidência da quinquenal. No mérito, alega o apelante a impossibilidade jurídica do pedido, ante o regime estatutário previsto para a contratação temporária firmada entre as partes. Ademais, alega o recorrente que a contratação realizada entre as partes fora uma contratação válida, sendo de caráter temporário, excepcional, para atender a necessidade do poder público e da população, tendo em vista a escassez na prestação do serviço prestado pela Apelada e pela não realização de concursos públicos.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 864425).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 975305).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

A presente sentença deve ser analisada sob o enfoque da remessa necessária, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.
[1]

Importa salientar, ainda, que o presente recurso será analisado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, com base no art. 14 do CPC/2015 e entendimento firmado no Enunciado nº 2 do STJ.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A matéria discutida nestes autos
(FGTS – contratação temporária) já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral. Confira-se:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário
. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público,
nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013)

No ano seguinte a Suprema Corte, no julgamento do
RE 705.140/RS, Repercussão Geral (Tema 308), Relator Ministro Teori Zavascki,
pronunciou sobre os efeitos jurídicos admissíveis e decorrentes da contratação de pessoal pela administração pública não precedida de concurso público, mantendo o direito ao FGTS. O julgado ficou assim ementado:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
1.
Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º)
.
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Pacificando definitivamente a controvérsia, em 15.09.2016, o Plenário do STF no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916 – Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal), valendo frisar que também apreciado na sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que
a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, ressalvado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, o FGTS
, confira-se:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria
.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Estes precedentes, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
TEMA 916).

Diante do entendimento firmado pela jurisprudência superior, as alegações contidas na peça recursal não merecem prosperar, eis que a natureza administrativa do contrato temporário não tem o condão de afastar o direito à percepção dos depósitos fundiários quando o vínculo precário encontra-se eivado de nulidade, tal como se apresenta o caso em análise.

DO REEXAME NECESSÁRIO

De qualquer forma,
atendo-se aos elementos fático-probatórios contidos nos autos, há de se reconhecer a incidência da
prescrição bienal
ao presente caso
. Vejamos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE nº 709.212/DF (13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral, superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS como se verifica pela ementa do julgado. Confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho.
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos.

Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.

Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária.

Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990
.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999
.
Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Naquele julgamento ficou consignado que em razão do disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88 não havia sustentação para prescrição trintenária, pois a regra constitucional possuía plena eficácia, razão pela qual se reconheceu a prescrição quinquenal (05 anos). Além disso, cumpre igualmente observar que
a ação de cobrança deverá ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho
, conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, senão vejamos:

Art. 7º (...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho,
com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais
,
ATÉ O LIMITE DE DOIS ANOS APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
.
(grifei).

Destarte, há de ser declarada a sua incidência no presente caso, uma vez que o contrato temporário vigorou entre
01/02/2000
a
31/12/2008
, tendo sido ajuizada a ação de cobrança somente em
21/06/2011
, ou seja,
quando esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo precário aniquilando completamente a pretensão autoral
, razão pela qual deve ser acolhida a prejudicial da prescrição bienal.

Ante o exposto, estou por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
.
Em sede de Reexame Necessário,
reformo a sentença para declarar
completamente fulminada a pretensão autoral, posto que a ação de cobrança fora ajuizada
após o biênio subsequente o término do vínculo temporário
, consoante decisão proferida pelo STF no ARE nº 709.212/DF, repercussão geral (Tema 608).
Inverto o ônus da sucumbência, porém, suspensa sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

Belém(PA),
18
de maio de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

REsp 1741538/PR, Rel. Ministro HERMAN BEJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018).

Belém, 22/05/2020